Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-72.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial de ação cominatória, determinando o restabelecimento do serviço prestado e a cobrança separada de débitos relativos a parcelamento e ao consumo mensal. A autora alegou que a ré suspendeu o fornecimento sem notificação prévia e condicionou o restabelecimento ao pagamento da integralidade do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia; (ii) se é válida a exigência de pagamento da integralidade do débito para o restabelecimento do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL exige a notificação do consumidor com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica, formalidade não observada no caso concreto.
4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica não pode ser utilizada para compelir o usuário do serviço ao pagamento de débitos pretéritos, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. A inclusão de débitos parcelados em faturas mensais viola o direito do consumidor, pois impede a distinção entre débitos antigos e correntes, prática que contraria a legislação de regência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento deve ser precedida de notificação formal do usuário, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica não pode ser utilizada como meio para forçar o usuário ao pagamento de débitos antigos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22; Lei no 13.460/2017, art. 5o, XVI; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 356 e 360.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.548.754/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.11.2020; TJDFT, Acórdão 1440223, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 20.07.2022; TJDFT, Acórdão 1639065, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 8/11/2022; TJDFT; Acórdão 1424140, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 18/5/2022.